Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703254-84.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: LUIZ GUILHERME DE PAULA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face de sentença que julgou conjuntamente as ações no 0703254-84/2018 e no 0701152-16/2018, nas quais litiga contra L.G.D.P.M, menor representado por sua genitora, Kelly Madalena de Paula Medeiros. Na ação no 0701152-16, a Unimed pede a declaração de inexistência da obrigação de custear o medicamento Spinraza (nusinersena) ao menor L.G.D.P.M. Na ação no 0703254-84, o menor postula a condenação do plano de saúde na obrigação de fornecer referido fármaco. Informou ser portador de Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo I – CID10:G12.0, doença “grave, rara e possui origem genética e é causa mais recorrente de mortalidade infantil”. O menor é assistido pelo Dr. Rodrigo de Holanda Mendonça, Neurologista, CRM no 141992. Segundo relatório emitido em 14/12/17, o menor necessita de auxílio para respirar com ventilação mecânica e alimenta-se por gastrostomia. Na ocasião, o médico prescreveu o fármaco Spinraza (nusinersena). A sentença julgou procedente o pedido formulado pelo menor, para condenar a Unimed a custear o tratamento recomendado pelo médico assistente do paciente. A pretensão da seguradora foi julgada improcedente (ID12356389/0703254-84; ID12358969/0701152-16). Em sede de apelação, a Unimed argumenta que o tratamento é contraindicado para o caso do menor. Alega que “o uso do medicamento é potencialmente danoso ao apelado, na medida em que o medicamento Spinraza não é indicado a pacientes que façam uso de ventilação mecânica, tampouco há prova cientifica da eficácia do medicamento para portadores de AME Tipo I, com idade inferior a 7 meses (apelado atualmente possui mais de 11 anos)” (ID12356396/0703254-84; ID12358972/0701152-16). Encaminhados os autos para parecer, a Procuradoria de Justiça requereu “a conversão do julgamento em diligência, a fim de ser oficiada a CONITEC para prestar informações a essa E. Turma quanto à existência de evidências científicas de benefício do uso do medicamento nusinersena nas condições do paciente em questão” (ID13940117/0703254-84; ID13940121/0701152-16). O pedido ministerial foi deferido (ID14057607/0703254-84; ID14057606/0701152-16). Embora devidamente comunicada, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) não apresentou resposta (ID15426618/0703254-84; ID15426635/0701152-16). Foi determinada a renovação do ofício à CONITEC (ID15432268/0703254-84; ID15432269/0701152-16), a qual deixou de ofertar a manifestação solicitada no derradeiro prazo concedido (ID16120377/0703254-84; ID16859274/0701152-16). Os processos foram remetidos ao Ministério Público, que emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (ID16964956/0703254-84; ID16966725/0701152-16). Após inclusão em pauta da sessão virtual de 05/08/2020 (ID17629915/0703254-84; ID17629607/0701152-16), a UNIMED comparece nos autos para requerer a expedição de novo ofício à CONITEC, com prazo mais elástico, assim como a realização do julgamento na forma presencial (ID17816859/0703254-84; ID17813852/0701152-16). A peticionante esclarece que a CONITEC recepcionou os ofícios judiciais, os quais ensejaram a abertura de dois processos perante o Ministério da Saúde, de ns. 25000.026320/2020-72 e 25000.053663/2020-18. Discorre ser justificável o atraso do órgão em apresentar resposta, tendo em vista a suspensão de seus prazos administrativos internos em face da pandemia do Coronavírus. Prossegue defendendo a imprescindibilidade do parecer da CONITEC. Manifesta, por fim, oposição ao julgamento virtual do feito, com base no art. 4o, incisos IV e V, da Portaria no 1.029/2018 – TJDFT. É o relatório. Decido. Ao contrário do afirmado pela recorrente, foi concedido à CONITEC prazo razoável para que apresentasse as informações solicitadas pelo MPDFT, que encontrava-se aguardando resposta desde fevereiro/2020 (ID14650913/0703254-84; ID14651349/0701152-16). De todo modo, tem-se que o julgamento da lide prescinde de maiores esclarecimentos sobre os benefícios do Spiranza ao paciente em questão. As provas acostadas aos autos são fartas e suficientes para o adequado deslinde da causa. Corrobora esta constatação o fato de que a própria Procuradoria de Justiça emitiu parecer conclusivo pelo desprovimento do apelo. Neste contexto, indefiro o pedido de expedição de novo ofício ao órgão. Por outro lado, quanto ao julgamento presencial do feito, tal pretensão deve ser acolhida, nos termos do art. 4o da Portaria GPR no 1.029, de 16/5/2018: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I - os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II - os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III - os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV - os que tiverem pedido de sustentação oral; V - os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. § 3o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, independente de intimação, nos termos do artigo 935 do Código de Processo Civil. § 4o As partes serão intimadas quando da reinclusão em pauta dos processos outrora retirados de pauta.” – g.n. Com estas considerações, defiro o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual e determino a sua inclusão em pauta para julgamento por videoconferência, conforme art. 12 da Portaria Conjunta no 52, de 8/5/2020. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator